Tribunal: STF
Processo: ARE 1285775
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 97; 195, §5º; e 201 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Passo a parcial transcrição da sentença (evento 25, doc. TERMOAUD1): ‘(...)Tendo em conta que o INSS reconheceu o tempo de serviço como segurado especial de 01-09-2001 a 30-06-2010, que somado ao tempo urbano totaliza mais de 180 meses, entendo dispensável a produção da prova oral. - O Magistrado proferiu sentença nos seguintes termos: ‘A autora requer o reconhecimento da atividade rural no período de 1981 a 1991 e de 01-09-2001 a 30-06-2010, para fins de aposentadoria por idade híbrida. A Lei nº 11.718-2008 acrescentou o parágrafo terceiro ao referido artigo 48 da Lei nº 8.213-1991, criando nova hipótese de aposentadoria por idade, a qual a doutrina denominou "híbrida", nos seguintes termos: Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. Ainda que o citado dispositivo expressamente refira-se à condição de segurado rural que não satisfaça os requisitos para concessão da aposentadoria por idade prevista no parágrafo segundo do mesmo dispositivo (aposentadoria exclusivamente rural), numa leitura constitucional, tendo em conta o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios às populações urbanas e rurais (art. 195, parágrafo único, II, da Constituição Federal de 1988), a natureza do trabalho exercido pelo segurado à época da aposentadoria é irrelevante para análise do direito ao benefício. Em outras palavras, se o segurado, por hipótese, precisa comprovar os 15 anos de exercício de atividade rural para aposentadoria exclusivamente rural, e possui 5 anos de tempo urbano neste período, é irrelevante se estes são os últimos (próximos à aposentadoria) ou não, para fins de concessão da aposentadoria híbrida. A ordem dos fatos (10 primeiros anos rural e 5 últimos urbano ou 5 primeiros urbanos e 10 últimos rural) não tem qualquer repercussão no direito ao benefício. Neste sentido, dispõe o art. 51, §4º, do Decreto nº 3.048-1999, que é cabível a aposentadoria híbrida ainda que na oportunidade do requerimento da aposentadoria o segurado não se enquadre como trabalhador rural. Recentemente o STJ decidiu o Tema 1007 no sentido de que para fins de aposentadoria híbrida o tempo de serviço rural pode ser cômputado à qualquer tempo, e que havendo mais de 180 meses de tempo de serviço urbano e rural faz jus o segura à aposentadoria. Na via administrativa, o INSS reconheceu o tempo rural da autora no período de 01-09- 2001 a 30-06-2010, desconsiderando o tempo rural reconhecido por entender ser necessária a indenização do respectivo período. A decisão administrativa não encontra respaldo no entendimento consolidado do STJ, vez que para fins de aposentadoria por idade híbrida o tempo rural não é indenizado (mas apenas para aposentadoria por tempo de contribuição - súmula 272 do STJ). Assim, o tempo reconhecido na contagem realizada pelo o INSS na via administrativa (RESPOSTA3, pg. 30, evento 12), a autora já totaliza mais de 180 meses de atividade urbana e rural. Ainda, como seus recolhimentos previdenciários de atividade urbana são de salário mínimo, eventual tempo rural superior ao que já foi reconhecido na via administrativa não teria repercussão no valor do benefício. Em conclusão, considerando-se o tempo rural já reconhecido pelo próprio INSS, a autora preenche os requisitos para à aposentadoria requerida. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para reconhecer o direito à aposentadoria por idade híbrida e condenar o INSS ao pagamento dos atrasados desde a DER (04-05-2017). O cálculo dos atrasados será realizado pela contadoria, e juntado até a sexta-feira, começando a correr o prazo recursal na segunda-feira seguinte.(...) Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Aposentadoria por idade rural. 3. Limita-se ao âmbito infraconstitucional a controvérsia quanto aos requisitos para a concessão de aposentadoria por idade rural. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária. (ARE nº 967.730/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente